Tribunal: TJDFT
Processo: 0707303-78.2021.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS. DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO ESTÉTICO. INTEGRIDADE PSÍQUICA. DOR. DIREITO À INTEGRIDADE FÍSICA. COMPENSAÇÃO ADEQUADA. DANOS MATERIAIS. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A indenização (rectius: compensação) por dano moral está expressamente prevista no ordenamento jurídico. Todavia, ainda existem controvérsias conceituais no Poder Judiciário, inclusive no próprio Superior Tribunal de Justiça. Em sede doutrinária, há três posições acerca do conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
2. Os atributos psíquicos do ser humano estão relacionados aos sentimentos de cada indivíduo. A própria noção de saúde passa pela higidez mental. A ideia de dignidade humana carrega em si um desejado equilíbrio psicológico. São ilícitas, portanto, as condutas que violam e afetam a integridade psíquica, que causam sentimentos negativos e desagradáveis, como tristeza, vergonha, constrangimento etc.
3. Há autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode se dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor). Nessa linha de raciocínio, determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório).
4. A Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) dispõe que "é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral". A Súmula prestigia, em última análise, justamente a ideia de que o mesmo fato pode gerar ofensa a mais de um direito da personalidade. O dano estético é a ofensa ao direito à integridade física que, invariavelmente, é acompanhada de afetação do estado anímico - direito à integridade psíquica. Portanto, no enunciado, a expressão "dano moral" está em sua acepção de dor, sentimento negativo.
5. Nessa linha de raciocínio que se sustenta que, para configurar o dano estético (integridade física), não é necessário que as marcas permanentes eventualmente persistentes sejam constrangedoras ou humilhantes. Basta a degradação física sofrida pela vítima decorrente do ato ilícito, ainda que as lesões não sejam expostas a terceiros, ou que seja preservada função fisiológica. Precedentes.
6. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Majoração do valor compensatório da sentença, considerando principalmente que houve ofensa a dois direitos das personalidade (integridade física e psíquica).
7. Na hipótese, a conduta da ré é altamente reprovável, pois negligenciou a manutenção do sistema de freios de seu caminhão e causou grave acidente. A autora, por sua vez, sofreu danos psíquicos e psíquicos, pois teve que se submeter a internações, cirurgias, longos tratamentos, além de dor física intensa decorrente das múltiplas fraturas e escoriações sofridas. É razoável a compensação fixada pelo juízo no valor de R$ 50.000,00, pois não causa enriquecimento sem causa à vítima e está de acordo com a capacidade econômica da empresa, que admitiu ter alto capital social.
8. Os danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) devem ser comprovados e indenizados na medida de sua extensão. Assim, cabe à parte interessada comprovar de maneira suficiente suas alegações para que o dano material seja deferido e quantificado.
9. Se a parte não demonstrou cabalmente que houve diferença entre os valores pagos pelo INSS e aquilo que deixou de auferir em decorrência de ato ilícito praticado por outrem, o pedido de indenização por lucros cessantes deve ser indeferido. Precedentes.
10. Recursos conhecidos e não providos.